Tribunal: STF
Processo: ARE 1346098
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBINAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS INCS. XXXV, LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 660 E 895. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DO PROCESSO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Turma Recursal da Seção Judiciária de Alagoas:



    “PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. REGRAS DE TRANSIÇÃO DA EC 103/2019. PEDÁGIO DE 50% COMPROVADO NA DER. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. REFORMA. RECURSO PROVIDO. 1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, com conversão de tempo especial em comum, por ausência de tempo mínimo de serviço comum (35 anos). 2. Pretensão recursal alegando que, na DER (26/02/2020), atende as regras de transição da EC nº 103/2019, com pedágio de 50% sobre o tempo que, em 12/11/2019, faltaria para atingir os 35 anos de tempo de contribuição. 3. No caso em exame, o magistrado sentenciante computou todos os períodos de tempo de contribuição somente até 13/11/2019, totalizando 34 anos, 10 meses e 7 dias de tempo de contribuição, porém, deixou de computar o período contributivo entre 13/11/2019 e a DER (26/02/2020), o que de fato veio a prejudicar as pretensões da parte autora, pois ela continuou a exercer atividade remunera ao menos até maio de 2020, conforme consta no Dossiê Previdenciário (anexo 15). 4. Uma vez que, em 13/11/2019, a parte autora detinha 34 anos, 10 meses e 7 dias de tempo de contribuição, conforme planilha de cálculo da sentença, faltaria 1 mês e 23 dias para completar 35 anos de tempo de contribuição. Assim, nos termos do art. 17 da EC 103/2019, deverá cumprir com pedágio de 50% sobre o tempo faltante, ou seja, além de 1 mês e 23 dias, deverá trabalhar por mais 26 dias, totalizando 35 anos e 26 dias de tempo de contribuição, no mínimo, para concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição sob a égide da EC 103/2019 (art. 17). 5. Na DER (26/02/2020), a parte autora atinge 35 anos, 1 mês e 20 dias de tempo de contribuição, conforme planilha de cálculo ao final deste acórdão. Superior, portanto, aos 35 anos e 26 dias, já incluso o pedágio de 50%, implementando, assim, todos os requisitos necessários para concessão da aposentadoria por tempo de contribuição na vigência da EC 103/2019.(...) 7. Recurso inominado provido para reformar a sentença, ao tempo em que: a) determino ao INSS que proceda à concessão imediata do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, com DIP em 01/02/2021 , DIB em 26/02/2020 e renda mensal inicial (RMI) calculada com base nos salários de contribuição consignados no banco de dados do CNIS, nos termos do art. 29, inciso I, da Lei nº 8.213/91, observadas as regras de transição da EC nº 103/2019, que poderão conduzir ao disposto no art. 29-C da Lei de Benefícios, se for o caso, independentemente de trânsito em julgado, acolhendo-se o melhor da regra encartada no caput do art. 4º da Lei n.º 10.259/2001, c/c o art. 497 do CPC, no prazo de 20 (vinte) dias, contados da efetiva intimação do presente acórdão, sob pena de fixação de multa-diária no valor de R$ 100,00/dia; b) condenar o INSS ao pagamento, mediante RPV, de parcelas retroativas desde a DER (26/02/2020), respeitado o prazo de prescrição quinquenal, corrigidas monetariamente e acrescidas de juros de mora desde a citação, fixando os juros no mesmo patamar da caderneta de poupança e correção monetária pelo INPC, segundo cálculo de liquidação a ser elaborado, oportunamente, no Juízo da Execução; c) tanto que transitado em julgado o presente acórdão, expeça-se RPV; d) sem custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei Federal nº 9.099/95)” (e-doc. 5). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 7).



    2. O agravante alega contrariados o art. 2º, os incs. XXXV, LIV e LV do art. 5º, o inc. IX do art. 93 e os arts. 108 e 109 da Constituição da República.



    Assevera que “não é possível reafirmar a DER em grau de recurso, sob pena de supressão de instância e inovação recursal, cerceando o direito de defesa do INSS, além de violar as regras e Competência dos Tribunais Regionais Federais (e, por analogia, das Turmas Recursais) e dos Juízes Federias” (fl. 5, e-doc. 8).



    Sustenta que “não foi apreciada pela Turma Recursal a tese levantada pelo embargante acerca do cerceamento de defesa e da violação à garantia do devido processo legal em razão do julgamento extra petita e a impossibilidade de acesso ao Judiciário em razão da falta de interesse de agir no reconhecimento de tempo posterior ao requerimento administrativo, violando o precedente firmado pelo STF no RE nº 631.240” (fls. 5-6, e-doc. 8).



    Afirma que “qualquer alteração ou incremento no tempo posterior ao requerimento administrativo não caracteriza a existência de interesse de agir, pois não houve negativa do INSS com relação ao preenchimento dos requisitos posteriormente à DER” (fl. 8, e-doc. 8).



    Pede o “provimento do presente Recurso Extraordinário, para que seja reformado o acórdão recorrido, reconhecendo-se o cerceamento de defesa, o indevido processo legal e a impossibilidade de acesso ao Judiciário sem que o INSS tenha indeferido a pretensão com base no implemento dos requisitos para concessão do benefício após a DER. 



    Caso assim V. Exas. não entendam, requer a anulação do acórdão que julgou os embargos de declaração, por negativa da prestação jurisdicional e cerceamento de defesa, para que a Turma Recursal profira outra decisão, com a adequada prestação jurisdicional, bem como a devida fundamentação quanto às questões ventiladas pelo embargante, ora recorrente, ou, ainda, para declarar a nulidade em razão da incompetência do Colegiado em reafirmar a DER em grau de recurso” (fls. 8-9, e-doc. 8).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 9).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar, pois, embora em sentido contrário à pretensão do agravante, o acórdão recorrido apresentou fundamentação suficiente, suportada por provas, não podendo este Supremo Tribunal reexaminar o quadro.



    Conforme a jurisprudência deste Supremo Tribunal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (RE n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, RTJ 150/269). 



    6. A alegada contrariedade aos arts. 2º, 108 e 109 da Constituição da República não foi objeto de debate e decisão prévios pelo Tribunal de origem, tampouco os embargos de declaração opostos o foram com a finalidade de comprovar ter havido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incidem, na espécie vertente, as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Confira-se o seguinte julgado:



    “A jurisprudência deste Supremo Tribunal firmou-se no sentido de que os embargos declaratórios só suprem a falta de prequestionamento quando a decisão embargada tenha sido efetivamente omissa a respeito da questão antes suscitada. Precedentes” (AI n. 580.465-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJ 19.9.2008). 



    7. A apreciação do pleito recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório do processo, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide, na espécie, a Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADESÃO A PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO – PDV. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL E DE REEXAME DE PROVAS: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO PELA AL. D DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.333.093-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15.10.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA ESPECIAL. REQUISITOS LEGAIS. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 1.062/2008: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.100.1026-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 30.5.2018).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. REQUISITOS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES” (ARE n. 1335262-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 1º.10.2021).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. APONSENTADORIA ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA VUNCULANTE 33. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PARA O RECEBIMENTO DA APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF” (ARE n. 1.310.709-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 1º. 12.2021).



    8. Quanto à alegada ofensa ao inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República, este Supremo Tribunal, no julgamento do RE n. 956.302-RG, Tema 895, Relator o Ministro Edson Fachin, reconheceu não haver repercussão geral da questão discutida neste processo:



     “PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ÓBICES PROCESSUAIS INTRANSPONÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. MATÉRIA FÁTICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, nas hipóteses em que se verificaram óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito.” (DJe 16.6.2016).



    9. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Tema 660, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na alegação de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário o exame da legislação infraconstitucional:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    10. Pelo exposto, nego provimento a este recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora